Tribunal: TJSP
Processo: 1044396-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
BEM MÓVEL. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À MATÉRIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE NUMERAÇÃO DIFERENTE AO APONTADO NA INSCRIÇÃO DESABONADORA. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DÉBITO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E

Ementa:
BEM MÓVEL. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À MATÉRIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE NUMERAÇÃO DIFERENTE AO APONTADO NA INSCRIÇÃO DESABONADORA. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DÉBITO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.